Tribunal: STF
Processo: Rcl 82203
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por L.A. Empreendimentos e Participações S.A., em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), pelo Juízo Auxiliar de Execuções vinculado ao TRT da 20ª Região, nos autos do Processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006.



    A empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



     Na petição inicial, traz o seguinte relato do caso:



    “2. No caso em exame, o ato impugnado viola de forma direta a tese fixada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli), segundo a qual é vedada a execução contra corresponsável ou integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento, conforme expressamente previsto no artigo 513, § 5º, do Código de Processo Civil, sendo que a empresa Reclamante está sendo privada de seu patrimônio (quatro imóveis localizados na Praia do Saco - Município de Estância/SE, Matrículas nºs 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099 (Docs. 6, 7, 8 e 9) e de um imóvel (apartamento) residencial em Salvador-BA (TRT 5ª Região) (Doc. 10) sem ter sido, sequer, incluída no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), conforme comprova a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas anexa.



    (...)



    10. A parte Reclamante busca garantir o cumprimento integral da decisão proferida pelo eminente Ministro Relator Dias Toffoli no âmbito do referido Tema, o qual suspendeu nacionalmente as execuções movidas contra corresponsáveis não incluídos na fase cognitiva, que neste caso, está comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas contra a Reclamante, expedida pelo Tribunal do Trabalho, com base no Ato nº 01/2022, da CGJT/TST, de 21 de janeiro de 2022.



    (...)



    22. A empresa Reclamante alega por meio da presente Reclamação que o Juiz do JAE desobedeceu as regras que regem o procedimento de reunião de execuções trabalhistas, pois em 15.06.2025, nos autos do processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006, reuniu em um único procedimento de execução trabalhista a execução contra 34 empresas distintas, no montante total de R$ 53.381.324,31 (cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), sem juntar de forma obrigatória as Certidões de Débitos Trabalhistas de cada empresa devedora (como exige o artigo 5º, § 2º, do Ato CGJT nº 01/2022), único instrumento hábil a individualizar quais as empresas foram ou não condenadas no processo de conhecimento. E assim agindo, criou uma fila única para que as 34 (trinta e quatro) empresas fossem obrigadas a pagar as dívidas umas das outras, sem observar que as empresas não condenadas no processo de conhecimento (como é o caso da Reclamante), estavam com a execução suspensa por força da liminar do STF.



    23. Ou seja, deixou de instaurar um processo de execução contra cada empresa devedora, de forma individualizada, com base na Certidão de Débitos Trabalhistas, suspendendo a execução em relação aos processos em que a empresa do grupo econômico não tivesse sido condenada no processo de conhecimento. 



    24. A empresa L.A. Empreendimentos e Participações S.A. não é obrigada a pagar as dívidas das outras 33 (trinta e três) empresas, em que não tenha sido condenada no processo de conhecimento.



    (...)



    35. Pelo despacho de 15.06.2025 (autos nº 0000810-42.2021.5.20.0006, Id 72994db), o Juiz do JAE determinou que esse valor de R$ 1.386.570,00 (referente a venda dos quatro imóveis da L.A. Empreendimentos e Participações S.A.) fosse utilizado para pagar as 690 (seiscentas e noventa) execuções reunidas no processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006, o que resultou em flagrante desobediência ao que foi determinado pelo Supremo, pois os processos em que a L.A. Empreendimentos e Participações S.A. não foi condenada estão suspensos desde 25.05.2023.



    (...)



    39. Além dessa violação, em que o Juiz do JAE mandou gastar R$ 1.386.570,00 oriundo da venda de 4 (quatro) imóveis da L.A. Empreendimentos e Participações S.A. (Matrículas nºs 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099) para pagar a dívida de 33 (trinta e três) empresas em 74 (setenta e quatro) processos, sem que a citada empresa fosse condenada no processo de conhecimento de um único processo na fase de conhecimento, em desobediência ao STF, o Juiz do JAE, por meio do mesmo despacho, proferido no domingo a noite (23:32 horas), em 15.06.2025, determinou a inclusão do Apartamento nº 502 do Edifício Victory Tower (matrícula nº 34.542, do CRI de Salvador/BA), de propriedade da L.A. Empreendimentos e Participações S.A., no leilão marcado para dia 23.07.2025, a fim de que a L.A. Empreendimentos e Participações S.A. pague por dívidas que jamais foi condenada nos processos de conhecimento, conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal do Trabalho.



    (...)



    42. Portanto, a empresa Reclamante, sem ter sido condenada nos processos de conhecimento, foi obrigada pelo Juiz do JAE, R$ 1.386.570,00 da venda dos 4 (quatro) imóveis (Matrículas nºs 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099) para quitar dívidas trabalhistas de 690 (seiscentos e noventa) processos, de um total de R$ 53.381.324,31, em que jamais foi condenada nos processos de conhecimento (conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) e está correndo o risco de ser levado a leilão mais um imóvel (Apartamento nº 502 de Salvador matrícula nº 34.542), cujo leilão será levado a efeito no dia 23.07.2025, para pagar dívidas de outras 33 (trinta e três) empresas, sem ter sido condenada nos processos de conhecimento, conforme consta da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, cuja inclusão, exclusão e retificação de dados é de competência exclusiva do Juízo do JAE.” (eDOC 1, p. 2-12, grifos nossos)



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual e determinar a realização de leilão de seus bens, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Requer, ao final, dentre outras providências:



    “b) a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender o leilão do Apartamento nº 502 do Edifício Victory Tower (matrícula nº 34.542) de propriedade da Reclamante (Doc. 10) designado para o dia 23.07.2025, pois a empresa Reclamante, conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, não é devedora na Justiça do Trabalho e não sendo parte nos processos de conhecimento a exigibilidade está suspensa por ordem do STF; 



    c) a concessão de liminar para proibir o uso de receita de R$ 1.386.570,00 da venda dos quatro imóveis da Reclamante para pagar dívidas de terceiros, até que o STF conclua o julgamento do RE nº 1.387.795/MG (Tema nº 1232/RG); 



    d) a concessão de liminar para determinar a exclusão da Reclamante do processo piloto nº 0000810-42.2021.5.20.0006, a fim de que seja instaurado outro processo de execução específico, somente contra a empresa ora Reclamante (art. 156, do Provimento nº 4/GCGJT/2023), com base na Certidão de Débitos Trabalhistas (artigo 5º, § 2º, do Ato nº 01/2022, da CGJT/TST), a fim de que não seja obrigada a pagar dívidas de processos que não tenha sido condenada no processo de conhecimento como já determinou a liminar do STF com repercussão geral, em 25.05.2023 (Tema nº 1232) e os Atos (Provimento nº 4 e Ato nº 01/2022) expedidos pelos Ministros Aloysio Corrêa da Veiga e Dora Maria da Costa, suspendendo-se as execuções em que não foi condenada no processo de conhecimento;” (eDOC 1, p. 14)



    No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para “declarar a nulidade do despacho proferido, em 15.06.2025, que determinou o uso de recursos de R$ 1.386.570,00 da empresa Reclamante para quitar dívidas de processos em que não foi condenada no processo de conhecimento, bem como, que determinou o leilão de imóvel da Reclamante para, igualmente, ser utilizado para pagamento de dívidas em que não foi condenada no processo de conhecimento, conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho, em afronta à autoridade da decisão liminar proferida com repercussão geral no Tema nº 1.232, assegurando-se a observância do disposto no artigo 513, § 5º, do CPC” (eDOC 1, p. 15).



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido liminar.



    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato apontado como ilícito resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos, a ensejar o deferimento parcial do pleito de urgência, dadas as circunstâncias do caso concreto.



    A reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 25.5.2023; grifo nosso).



    Extrai-se dos autos que o Juízo reclamado rejeitou a alegação deduzida pela reclamante, quanto à impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 34.542 por tratar-se de bem de família, ao fundamento de que ela é parte legítima para figurar como executada e responder pelo adimplemento da dívida consolidada no Regime Especial de Execução Forçada - REEF (eDOC 4, p. 31-39).



    Assim, determinou a “Inclusão do imóvel de matrícula 34.542 do CRI Salvador/BA, apartamento de nº 502, medindo 422,09m², do  Edifício Mansão Victory Tower, situado na Av. Sete de Setembro, Vitória, Salvador/BA, de propriedade de LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, avaliado em R$5.500.000,00, no próximo leilão ordinário previsto para ocorrer em 23/07/2025, com lance mínimo fixado em 100% do valor da avaliação” (eDOC 4, p. 91)



    A determinação foi proferida, pelo Juízo de origem, ao fundamento de que há declarações conflitantes no que pertine à configuração do imóvel como bem de família, sendo “manifesta a contradição existente entre essas declarações, especialmente aquela prestada pelo Sr. LAURO ANTONIO TEIXEIRA MENEZES no processo 0000894-44.2010.5.20.0001 e a declaração feita por LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA no petitório sob análise” (eDOC 20, p. 7).



    Em seguida, o Juízo da execução determinou a realização de leilão de diversos bens, dentre os quais foram listados dois imóveis de propriedade da reclamante nos Lotes 9 e 12, sendo que a abertura para lances deu-se em 18.6.2025 com leilão previsto para ocorrer em 23.7.2025 (eDOC 7; eDOC 40, p. 90/91). 



    Pois bem.



    Nesta análise preliminar, a mim me parece que a autoridade reclamada, ao dar seguimento aos atos expropriatórios dos bens da reclamante, que não figurou na fase de conhecimento da reclamação trabalhista, mesmo após a determinação de suspensão nacional, desrespeitou a autoridade desta Corte firmada no julgamento do Tema 1232.



    Desse modo, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, verifica-se presente a verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial.



    Sob outra ótica, entendo que o periculum in mora também está configurado, haja vista a iminente expropriação de bem imóvel pertencente ao patrimônio da empresa reclamante, notadamente o imóvel em que reside seu acionista, o Sr. José Lauro Menezes Silva, com idade avançada.



    Dessa forma, tendo em vista o aparente descompasso entre o ato reclamado e a ordem de suspensão nacional, o caso é de deferimento parcial do pedido liminar.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 64.370 TP-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024);



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. 1. Nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 2. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem emanada desta Corte, ao menos em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar. 3. Cabível a concessão de provimento liminar com vistas à suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação. 4. Neste momento processual, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 5. Medida liminar referendada.” (Rcl 62.449 MC-Ref, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 8.11.2023).



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido de liminar, apenas para suspender a alienação do bem arrolado no Lote 12 da 54ª Hasta Pública Unificada, realizada no âmbito do TRT da 20ª Região com previsão de leilão em 23.7.2025, até o julgamento final da presente reclamação. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC); em seguida, cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Oportunamente, retornem os autos à conclusão.



    Submeto esta decisão a referendo da Segunda Turma.



    Comunique-se, com urgência. Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente